Tribunal: STF
Processo: Pet 974
Classe: Pet
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-05
Data de publicação: 1996-03-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL.
          LIBERDADE  SINDICAL:  CONTRIBUIÇÃO  ASSISTENCIAL  (art. 8.,
inc.  I,   da  Constituição   Federal).  Controle   jurisdicional  de
legalidade (art. 5., inc. XXXVI).
          Medida  cautelar  para atribuição  de  efeito  suspensivo a
Recurso Extraordinário.
1.         E  de se  indeferir  medida cautelar,  que  atribua efeito
suspensivo a Recurso Extraordinário, mesmo ja admitido na origem, se,
neste,  o que se sustenta e, com base no inciso I do art. 8. da C.F.,
a  inadmissibilidade,  em  tese,   de  controle  jurisdicional  sobre
contribuição assistencial cobrada dos sindicalizados, ja que, em face
do  disposto no  art. 5.,  inc.  XXXVI, da  mesma Lei  Maior, nenhuma
alegação  de lesão ou ameaça a direito será excluida de apreciação do
Poder Judiciario.
2.         Não tendo sido,  ainda, julgado o  mérito da ação, seja em
1.,  seja em 2.  grau, não se  pode reconhecer, por  ora, que o Poder
Judiciario  tenha excedido  os limites  desse controle,  afrontando o
inciso I do art. 8. da C.F.
3.         Quanto a outras  questões resolvidas no acórdão, no âmbito
das condições da ação (legitimidade ativa, interesse de agir) e sobre
o  restabelecimento de medida  cautelar, o acórdão  se fixou em temas
estritamente  legais,  infraconstitucionais,  de  caráter processual,
que,  ou foram objeto de recurso especial para o Superior Tribunal de
Justiça, não admitido na origem, ou poderiam ter sido e não foram.
4.        Medida cautelar indeferida.
5.        Agravo Regimental improvido.